Tribunal: STF
Processo: Rcl 64858
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE TRANSIÇÃO SEGUNDO INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO RECLAMADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Juliana Barros Ibitinga Ferreira e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2348981-50.2023.8.26.0000, sob alegação de ofensa aos comandos determinados pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828.



    Depreende-se dos autos ter havido a propositura de ação de reintegração de posse por Jorge Sakai e José Tadeu Riegel Madeira, a qual foi julgada procedente, com a expedição de mandado de imissão na posse. 



    Em síntese, sustentam os reclamantes que referida decisão ofenderia a autoridade de decisão proferida na ADPF 828, pois não observaria as condicionantes ali previstas, tais como realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pela Comissão de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo e o oferecimento de abrigos alternativos para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.



    Requerem, por estes fundamentos, “que se estabeleça efetivamente uma solução garantidora dos direitos humanos das famílias ameaçadas com a inspeção judicial, intervenção e Plano de Ação a ser elaborado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias a ser instituída a partir da determinação na Resolução 510 do CNJ” . 



    Por decisão de 03 de janeiro de 2024, o eminente Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência deste Tribunal, deferiu o pedido de liminar para “determinar que o juízo reclamado suspenda a ordem de reintegração até que seja observado o regime de transição, devidamente acompanhado pela Comissão de Conflitos Fundiários, mediante visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, adoção de estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF 828, de maneira gradual e escalonada”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou informações, registrando que a ordem de reintegração de posse foi suspensa para aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto na origem, com a determinação de adoção do regime de transição firmado pelo STF (doc. 41).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ordem de reintegração de posse proferida nos autos do Processo nº 2348981- 50.2023.8.26.0000. Alegada violação à ADPF 828. Pedido de suspensão da decisão proferida. Inobservância do regime de transição fixado na ADPF 828 TPI-QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022). Decisão posterior, na origem, que suspendeu a ordem de reintegração de posse nos seguintes termos: "Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação. Após, e se o caso, tornem os autos conclusos para deliberação acerca das medidas a serem adotadas previamente à desocupação do imóvel objeto da lide, observando-se a adoção do regime de transição fixado pelo C. STF". Perda do interesse de agir. Parecer pela prejudicialidade da Reclamação.” (doc. 45)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento suposto descumprimento da medida cautelar proferida na ADPF 828. 



    A análise do feito invocado como paradigma revela ter Sua Excelência, o Ministro Roberto Barroso, concedido medida cautelar naqueles autos, em junho de 2021, determinando, como regra, a suspensão temporária de reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia, como forma de preservar os direitos fundamentais à saúde e de moradia das populações vulneráveis no atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. Transcrevo a autoexplicativa ementa do decisum: 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese 



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    II. Fundamentos de fato 



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. 



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art.6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. 



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. 



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. 



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. 



    VII. Conclusão 



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: 



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Após a concessão da mencionada medida cautelar, aprovou o Congresso Nacional a Lei nº 14.216, de 07 de outubro de 2021, que, em sentido semelhante, determinou a suspensão temporária dos efeitos de “atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. Ante o reconhecimento de que as disposições do referido diploma legal eram em sua maioria mais benéficas às populações vulneráveis do que as regras fixadas na primeira decisão provisória, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem referendar medida cautelar na ADPF 828, determinando que a suspensão prevista na Lei nº 14.216/2021 permanecesse vigente até 31/03/2022. 



    Posteriormente, à vista da constatação de que, embora arrefecidos, os efeitos da pandemia da Covid-19 ainda persistiam, Sua Excelência, o Ministro Roberto Barroso, estendeu, em decisão proferida em 29 de junho último, novamente os efeitos da medida cautelar deferida na ADPF 828, “mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Por fim, em decisão proferida no último dia 31 de outubro, o Eminente Ministro Roberto Barroso deferiu nova tutela provisória incidental instituindo um regime de transição para a retomada do cumprimento das desocupações coletivas determinadas por ordens judiciais, com a determinação da adoção de medidas administrativas prévias que elenca. Eis a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida”. (ADPF 828 TPI-quarta, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30/11/2022).



    Feitas tais considerações, constata-se, contudo, a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente ação.



    Da análise dos autos e das informações prestadas pelo juízo reclamado (docs. 41 e 43), verifica-se que o juízo de primeira instância suspendeu o cumprimento da ordem de reintegração até o julgamento do recurso de apelação interposto na origem, ressaltando a necessidade de observância do regime de transição firmado na ADPF 828. É o que se observa do memorando juntado aos autos, cujo excerto transcrevo, in verbis: 



    “Prossigo. Quanto ao segundo item, o qual ii), de rigor que não se mostra verdadeira a alegação de que a reintegração de posse fora cumprida conforme certidão do Oficial de Justiça (fls.120) assim redigida: 



    CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 002.2023/092003-6 estive na Rua Nazaré Menezes, 135, após contato com a patrona da presente demanda, ali encontrei aproximadamente dezmoradias, não fui atendido por nenhum adulto, deixei recado com as crianças que retomavam da escola; obtive retomo do celular (11) 9 8663 4819 e de outro morador com número privado, além do contato da advogada que acompanha o processo em nome dos ocupantes, assim agendei com todos a diligência para o dia de hoje, às 09:00 horas e solicitei caminhões e depositário para a efetivação da ordem. No dia 04 pp, fui informado, via mensa2em, da decisão superior que deferiu a liminar, datada do dia 03,, determinando que a presente ordem fosse suspensa, assim SUSPENDI o cumprimento do mandado e baixo o mesmo ao cartório, no aguardo de novas deliberações de Vossa Excelência. O referido é verdade e dou fé. São Paulo, 08 de janeiro de 2024 ( ... )"



    Portanto, com a devida vênia, a parte reclamante não age com a devida lealdade e boa-fé processual como corolários do processo civil na forma do respeito ao art.5ºdo CPC. 



    Não há e nem houve reintegração de posse de quem quer seja. Por isto, ainda que não caiba ao Judiciário promover política pública na omissão do Poder Executivo, especificamente em garantir moradia digna consoante tema 698 desta Corte, NÃO corresponde verdade de que haja família em situação de hipossuficiência ou risco, especificamente a necessitar de abrigo público ou alternativa habitacional. 



    A comprovar, assim decidiu este juiz (fls. 121): "( ... ) Vistos. Diante do deferimento, pelo Ministro Edson Fachin, do pedido liminar na Reclamação 64.858, ajuizada pelos executados, suspenda-se a ordem de reintegração de posse. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação. Após, e se o caso, tornem os autos conclusos para deliberação acerca das medidas a serem adotadas previamente à desocupação do imóvel objeto da lide, observando-se a adoção do regime de transição fixado pelo C. STF.” (Doc . 41, grifei)



    Destarte, tendo sido suspensa a ordem de reintegração e determinada a adoção de medidas em observância ao regime de transição fixado na ADPF 828, conforme exigido pela medida cautelar paradigma, constata-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente